Tribunal: TJES
Processo: 5007518-12.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007518-12.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: AUGUSTO CEZAR SABAINI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5007518-12.2023.8.08.0014

APELANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

APELADO:AUGUSTO CEZAR SABAINI representado por sua curadora SILVANA TINELLI SABAINI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSA COLETIVIZAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE SUPORTE VITAL (HOME CARE). NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA ATÉ ALTA MÉDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Augusto Cezar Sabaini, representado por sua curadora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde, assegurando a continuidade da assistência médica em regime de Home Care, sob pena de multa diária, bem como condenar a operadora ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. O autor, vítima de grave acidente motociclístico, apresenta encefalopatia grave, hemiparesia espástica dupla, traqueostomia e alimentação por gastrostomia, necessitando de cuidados integrais e ininterruptos. A operadora notificou a rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial, com aviso prévio de 60 dias e sem indicação de motivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários (“falso coletivo”), durante tratamento médico de suporte vital; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão unilateral de plano coletivo empresarial é, em regra, admitida, desde que haja cláusula contratual expressa, vigência mínima de 12 meses e notificação prévia de 60 dias, conforme normas da ANS e jurisprudência do STJ.

4. Nos contratos com menos de 30 beneficiários, configura-se hipótese de “falsa coletivização”, que impõe a necessidade de motivação idônea para a resilição unilateral, em razão da vulnerabilidade do grupo e da incidência do CDC.

5. A simples declaração de desinteresse contratual, sem demonstração de justificativa técnica, financeira ou atuarial, não constitui motivação idônea e caracteriza abuso de direito.

6. A operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a beneficiário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física até a alta médica, ainda que exercido o direito de rescisão, nos termos do Tema 1.082 do STJ.

7. A interrupção da assistência em regime de Home Care a paciente acamado, dependente de oxigênio e suporte vital, viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana.

8. A rescisão indevida durante tratamento essencial configura dano moral in re ipsa, diante do risco concreto à vida e da angústia gerada pela ameaça de desassistência.

9. O valor de R$ 20.000,00 mostra-se superior aos parâmetros adotados em casos análogos pelo STJ, sendo adequada a redução para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários exige motivação idônea, em razão da vulnerabilidade do grupo e da incidência do CDC.

2. A operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico garantidor da sobrevivência do beneficiário até a alta médica, ainda que válida a rescisão do plano coletivo, desde que mantida a contraprestação.

3. A rescisão indevida de plano de saúde durante tratamento essencial configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização em valor proporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, “b”, 13, parágrafo único, II, e 35-C, I e II; CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 405, 406, § 1º, e 422; CPC, art. 85, § 11; RN ANS nº 509/2022; RN ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.058.013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 9.2.2026; STJ, REsp nº 2.105.117/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 9.2.2026; STJ, REsp nº 1.976.695/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 25.8.2025; STJ, EREsp nº 1.692.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 12.2.2020; STJ, REsp nº 1.846.123/SP (Tema 1.082), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.6.2022; STJ, AREsp nº 2.931.816/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.11.2025; STJ, REsp nº 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
(ID 15047233), sucessora por incorporação de CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A, ver reformada a sentença (ID 15047232) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por
AUGUSTO CEZAR SABAINI representado por sua curadora SILVANA TINELLI SABAINI
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde do apelado, assegurando a continuidade da assistência médica em regime de Home Care, sob pena de multa diária, além de condenar a operadora ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial, alegando o cumprimento dos requisitos fixados pelo STJ, tais como notificação prévia de 60 dias e vigência superior a 12 meses; (ii) a inexistência de abusividade, por se tratar de resilição imotivada autorizada por cláusula contratual e normativa da ANS; (iii) que oportunizou a migração para plano individual ou portabilidade, mantendo-se o beneficiário inerte; e (iv) a ausência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15047388), enfatizando a condição de hipervulnerabilidade do apelado e a natureza de “falso coletivo” do pacto.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, opinando pela manutenção integral da sentença (ID 17527651).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação do processo na origem.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
AUGUSTO CEZAR SABAINI, representado por sua curadora Silvana Tinelli Sabaini
, em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
(sucessora por incorporação de Casa de Saúde São Bernardo S/A). Por meio da demanda, o Autor busca a manutenção compulsória de seu contrato de plano de saúde para assegurar a continuidade de tratamento em regime de Home Care, além do recebimento de indenização por danos morais no importe de R$30.000,00.

Para tanto, o Autor alegou, em síntese, que foi vítima de grave acidente motociclístico em 28/07/2020, resultando em traumatismo cranioencefálico com extensas sequelas neurológicas, evoluindo para quadro de encefalopatia grave, hemiparesia espástica dupla, traqueostomia e alimentação por gastrostomia.

Nesse passo, afirma que se encontra totalmente incapacitado e necessita de cuidados integrais e ininterruptos (
Home Care
).

Aduz que, apesar de estar em dia com as mensalidades, foi surpreendido em 19/09/2023 com uma notificação da operadora comunicando a rescisão unilateral do contrato no prazo de 60 dias, sem indicação de motivo idôneo ou oferta de manutenção do vínculo.

A Ré apresentou
Contestação
(ID 40621539), sustentando a improcedência da ação. Arguiu preliminar de ilegitimidade ativa — alegando que o contrato foi firmado com a pessoa jurídica Ponto das Noivas LTDA — e impugnou a justiça gratuita. No mérito, defendeu a legalidade da rescisão por se tratar de plano coletivo empresarial, alegando o cumprimento dos requisitos de notificação prévia e a existência de cláusula contratual permissiva.

Sobreveio a Decisão Saneadora (ID 15047228) que: i) rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e a impugnação à assistência judiciária gratuita; ii) deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e iii) fixou como pontos controvertidos a legalidade da rescisão unilateral e a existência/valor dos danos morais.

As partes manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide. O Autor colacionou aos autos laudo médico de janeiro de 2025 (ID 15047231), atestando a persistência do quadro de fragilidade extrema, dependência de oxigênio e suporte vital.

Posteriormente, foi proferida a
Sentença
(ID 15047232), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) determinar que a SAMP mantenha em vigor o contrato, assegurando a continuidade dos serviços, especialmente o Home Care, vedada a rescisão sem justa causa, sob pena de multa diária e ii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O Juízo
a quo
fundamentou que o contrato, embora formalmente coletivo, caracteriza-se como “falso coletivo” (menos de 30 beneficiários), o que exige motivação idônea para a resilição unilateral. Além disso, destacou que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados a usuário em pleno tratamento garantidor de sua sobrevivência (Tema 1082 do STJ).

Portanto, cinge-se a controvérsia em sede recursal a aferir a legalidade da rescisão unilateral imotivada em contrato de pequeno grupo (“falso coletivo”) durante tratamento de suporte vital e a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Para a correta delimitação da controvérsia, cumpre registrar que, diversamente da proteção legal conferida aos planos individuais, a resilição unilateral dos contratos coletivos é,
em regra
, admitida pelo ordenamento jurídico.

Nesse cenário, os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos, sejam eles por adesão ou empresariais, podem ser rescindidos imotivadamente pela operadora, desde que observada a vigência mínima de doze meses e garantida a prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

A Resolução Normativa nº 509/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece que tal rescisão deve possuir previsão contratual e ser aplicada à totalidade dos associados, vedando-se a exclusão individual do beneficiário, salvo em hipóteses específicas de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante ou inadimplemento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica a legalidade dessa resilição imotivada nos pactos coletivos, por entender que a vedação contida no art. 13, inciso II, da Lei nº 9.656/1998 restringe-se exclusivamente aos contratos individuais ou familiares:

RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REGULARIDADE. (...)
2. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS.
(...) (REsp n. 2.058.013/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026.)

Em suma, a possibilidade de rescisão unilateral nos planos coletivos é reconhecida pela jurisprudência e pela norma regulamentar, desde que i) haja cláusula contratual expressa nesse sentido; ii) o contrato tenha vigência mínima de doze meses; iii) ocorra a notificação prévia de 60 dias e; iv) seja oportunizada a migração para plano individual ou familiar sem novas carências.

No entanto, embora a resilição unilateral seja admitida como regra geral nos contratos coletivos,
a casuística dos autos impõe a aplicação de temperamentos jurídicos essenciais à preservação da boa-fé e da dignidade da pessoa humana
.

Extrai-se dos autos que o contrato em questão,
conquanto formalmente classificado como coletivo empresarial, possui menos de 30 beneficiários
. Essa circunstância
atrai a incidência da tese de “falsa coletivização”
, amplamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito, o STJ consolidou entendimento no sentido de que a rescisão unilateral nesses contratos de pequeno porte exige
motivação idônea
, não bastando a mera conveniência econômica da operadora, dada a vulnerabilidade do grupo de usuários:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAJUSTE. SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 5/STJ E 7/STJ. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. (...)
3. Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, mas
a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos
. Precedentes.
(...) (REsp n. 2.105.117/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026.)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM POUCOS BENEFICIÁRIOS. FALSA COLETIVIZAÇÃO.
REAJUSTES POR VCMH.
RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 5, 7 E 83, DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso especial interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato ajuizada por Simfac Fomento Mercantil Ltda. Na origem, a autora pleiteou a exclusão dos reajustes anuais por variação dos custos médico-hospitalares (VCMH), limitando-os aos índices autorizados pela ANS para contratos individuais, além da restituição dos valores pagos a maior nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação. A sentença reconheceu a incidência de "falsa coletivização" no contrato com apenas três beneficiários, determinando a aplicação das regras dos contratos individuais e condenando a ré à devolução dos valores indevidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação das regras dos contratos individuais de plano de saúde, inclusive quanto aos índices de reajuste da ANS, a contrato coletivo com apenas três beneficiários, caracterizado como “falso coletivo”; e (ii) estabelecer se é legítima a vedação à rescisão unilateral imotivada de contrato coletivo com poucos beneficiários, em razão da vulnerabilidade do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Corte de origem reconhece que contratos coletivos com número reduzido de beneficiários, como o dos autos (três vidas), configuram situação de "falsa coletivização", sendo aplicáveis, de forma excepcional, as regras dos contratos individuais, sobretudo quanto aos limites de reajuste fixados pela ANS. 4. O Tribunal Estadual afasta a alegação de decadência, considerando inaplicável o prazo previsto no art. 26, II, do CDC, por entender que o pedido de repetição de indébito obedece ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002, em conformidade com a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 610.
5. A jurisprudência do STJ orienta que, em contratos coletivos com menos de 30 beneficiários, há reconhecida vulnerabilidade dos consumidores, o que
exige a motivação idônea para eventual rescisão unilateral pela operadora
, vedando-se a rescisão imotivada, com aplicação das normas do CDC.
6. O conhecimento do recurso especial fica inviabilizado pela incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, que vedam o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, e pela Súmula 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência pacificada da Corte Superior. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 1.976.695/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. MODALIDADE DE “FALSO COLETIVO” ENVOLVENDO APENAS TRÊS USUÁRIOS. INVERSÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DO REEXAME DE PROVAS.
DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)
2. Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias. 3. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista.(EREsp 1.692.594/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, j. 12/2/2020, DJe 19/2/2020).
" 2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.793.406/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

No caso vertente, observa-se que
o contrato em questão
, embora formalmente empresarial,
possui menos de 30 beneficiários
, enquadrando-se na categoria de “falso coletivo” (ID 15047217) e a notificação enviada pela SAMP
limitou-se a declarar desinteresse na continuidade da avença
, sem apontar qualquer justificativa técnica, financeira ou atuarial que legitimasse o rompimento. Assim,
não há como considerar válida a denúncia contratual vazia operada pela recorrente
.

Ademais, a condição clínica do apelado — acamado, sem comunicação verbal e dependente de oxigênio e suporte vital domiciliar — torna a interrupção da assistência um risco concreto à sua sobrevivência. A conduta da operadora, ao ignorar a necessidade vital do tratamento contínuo, viola os deveres anexos de lealdade e cooperação inerentes à boa-fé objetiva (art. 422, CC).

No julgamento do
Tema Repetitivo 1082
, fixou-se a tese de que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, mesmo após a rescisão do plano coletivo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE.
1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.” 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) a autora aderiu, em 1º.12.2012, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual o seu empregador era estipulante; (ii) no aludido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante em 14.12.2016, indicando o cancelamento da apólice em 28.2.2017; (iv) desde 2016, a usuária encontrava-se afastada do trabalho para tratamento médico de câncer de mama, o que ensejou notificação extrajudicial - encaminhada pelo estipulante à operadora em 11.1.2017 - pleiteando a manutenção do seguro-saúde até a alta médica; (v) tendo em vista a recusa da ré, a autora ajuizou a presente ação postulando a sua migração para plano de saúde individual; (vi) desde a contestação, a ré aponta que não comercializa tal modalidade contratual; e (vii) em 4.4.2017, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pelo magistrado de piso - confirmada na sentença e pelo Tribunal de origem - determinando que "a ré mantenha em vigor o contrato com a autora, nas mesmas condições contratadas pelo estipulante, ou restabeleça o contrato, se já rescindido, por prazo indeterminado ou até decisão em contrário deste juízo, garantindo integral cobertura de tratamento à moléstia que acomete a autora" (fls. 29-33). 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual a fim de se afastar a obrigatoriedade de oferecimento do plano de saúde individual substitutivo do coletivo extinto, mantendo-se, contudo, a determinação de continuidade de cobertura financeira do tratamento médico do câncer de mama - porventura em andamento -, ressalvada a ocorrência de efetiva portabilidade de carências ou a contratação de novo plano coletivo pelo atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.846.123/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

Portanto, “
a resilição unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico essencial é válida, mas sua eficácia deve ser condicionada à alta médica do beneficiário, desde que este arque com as mensalidades, conforme entendimento consolidado no Tema 1.082 do STJ
” (AREsp n. 3.024.875/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026).

A pretensão da SAMP de descontinuar o regime de
Home Care
em paciente totalmente dependente de suporte vital revela manifesta ofensa à função social do contrato e ao dever de preservar a vida do beneficiário.

Dessa maneira, na hipótese vertente, ainda que se admitisse a regularidade da denúncia contratual, a grave condição de saúde do apelado impõe a continuidade do suporte médico, até que sobrevenha a alta médica, desde que mantida a contraprestação pecuniária devida pelo beneficiário.

No que tange aos
danos morais
, a interrupção abrupta da cobertura assistencial em cenário de extrema fragilidade clínica não constitui mero dissabor, mas sim grave violação aos direitos da personalidade e à dignidade do paciente. A angústia existencial gerada pelo risco de morte imediata decorrente da desassistência caracteriza o dano moral
in re ipsa
.

Contudo, quanto ao
quantum
indenizatório, assiste parcial razão à apelante. Embora a conduta seja reprovável, o valor de R$ 20.000,00 mostra-se acima dos parâmetros que vêm sendo adotados por esta Corte e pelo próprio STJ em casos análogos, onde a continuidade do tratamento é garantida judicialmente antes de uma desassistência efetiva, sendo proporcional e razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para situações de rescisão indevida durante tratamento de doença grave:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANOS MORAIS.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DE DECIDIR. 1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se discutia a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, durante tratamento oncológico de beneficiária, com pleito de indenização por danos materiais e morais. 2. A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, determinando a manutenção do contrato até alta médica, condenando as rés ao pagamento de R$ 8.900,00 por danos materiais, R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 2.000,00 a título de astreintes, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação. 3. O Tribunal de Justiça manteve a sentença reconhecendo a índole abusiva da rescisão contratual e majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. 4. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento oncológico de beneficiária é abusiva e se enseja indenização por danos morais e materiais, bem como a manutenção do contrato até alta médica. 5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.082, estabelece que a operadora de plano de saúde coletivo deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a beneficiário em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física até a alta médica, desde que o titular arque com a contraprestação devida. 6. A rescisão unilateral do contrato durante o tratamento oncológico da beneficiária foi considerada abusiva, configurando violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao princípio da dignidade da pessoa humana.
7. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico de urgência, como no caso de câncer, gera dano moral indenizável, por agravar o sofrimento psíquico do beneficiário, já combalido pelas condições precárias de saúde. 8. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais foi considerado proporcional e razoável, refletindo a gravidade da negativa de cobertura e o sofrimento causado à beneficiária.
9. A multa de R$ 2.000,00 por descumprimento de tutela foi mantida, considerando-se o cumprimento intempestivo da obrigação. 10. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.931.816/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

Destaco que sobre o montante fixado devem incidir juros de mora desde a citação, conforme taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, em atenção aos arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil, até a data do arbitramento (súmula n. 362, STJ), momento em que incidirá integral e exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros moratórios e correção monetária.

Nesse contexto, a
reforma parcial da sentença
é medida que se impõe,
apenas para adequar a verba indenizatória aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, evitando o enriquecimento sem causa, sem olvidar o caráter pedagógico da medida. Os demais pontos da sentença, devem ser mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se revelam em total consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça.

Dispositivo

Ante o exposto,
sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sobre o qual incidirão juros de mora desde a citação, conforme taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, em atenção aos arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil, até a data do arbitramento (súmula n. 362, STJ), momento em que incidirá integral e exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros moratórios e correção monetária.

Diante do parcial provimento do recurso, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento.